Tribunal: TJDFT
Processo: 0746500-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIO. GENITOR FALECIDO. GENITORA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1 – Agravo interno. Perda do objeto. O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, 07109280720178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2 – Alimentos avoengos. Nos termos do art. 1.696 e 1.698 do Código Civil, os alimentos avoengos dependem, além do binômio necessidade e possibilidade, de prévia comprovação da impossibilidade dos genitores de prover o sustento do filho. Ademais, de acordo com a Súmula 596 do STJ, o dever de prestar alimentos deve recais, prioritariamente, sobre os pais, de forma que a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária e somente deverá ser aplicada no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.
3 – Instrução probatória. Verificado que o caso requer, mediante contraditório, uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção na instância a quo, sobretudo no tocante a real necessidade da alimentanda, a capacidade da genitora e dos avós paternos, o indeferimento dos alimentos provisórios é medida mais adequada.
4 – Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

ve